Tribunal: STF
Processo: Rcl 47613
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Município de Guaramirim/SC. Servidor Municipal. Lei Complementar Municipal nº 07/2001. Relação jurídica sob o regime celetista. Competência da Justiça do Trabalho. Violação das decisões proferidas nas ADIs 2.135-Mc e 3.395. Ausência. Negado Seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Guaramirim/SC, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001056-89.2019.5.12.0019, mediante a qual declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido atinente a servidor contratado pelo regime da CLT, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Corte nas ADIs 3.395 e 2.135.
    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte na ADI 3.395, ao argumento de que o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores “é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista”.
    3. Alega, ademais, que, a despeito da existência da Lei Complementar Municipal nº 07/2001 prevendo a contratação dos servidores do Município pelo regime celetista, está caracterizada a existência de regime jurídico-administrativo entre as partes, já que “tanto a municipalidade quanto o servidor devem obedecer, sob pena de improbidade administrativa, todos os princípios e normas administrativas, incluindo-se aí as regras quanto a concurso, nomeação, exoneração, etc”.
    4. Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0001056-89.2019.5.12.0019. Pede, por fim, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    5. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigo 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A presente reclamação constitucional foi proposta à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADIs 2.135 e 3.395.
    3. Ao exame da ADI 2.135-MC, este Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a medida liminar para suspender, com efeitos ex nunc, a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 
    1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público.
    2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional.
    3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.
    4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência.
    5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior.
    6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido” (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Redatora p/ acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 07.3.2008).
    4. A seu turno, ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    7. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 
    8.  Transcrevo a decisão reclamada na fração de interesse:
    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ARGUIDA PELO RECORRENTE) 
    O recorrente suscita a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, por se tratar de lide envolvendo servidor público, mesmo que submetido ao regime celetista. 
    A prefacial deve ser rejeitada. 
    O autor foi contratado pelo regime da CLT e por prazo indeterminado, em 23.01.2003, como Motorista de Caminhão, estando seu contrato em vigor, conforme CTPS da fl. 13. 
    Relativamente ao assunto, a competência material da Justiça do Trabalho é regulada pelo art. 114 da Constituição, dispositivo que foi profundamente alterado pela Emenda Constitucional (EC) nº 45/2004, o qual passou a ter a seguinte redação em seu inciso I: 
    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
    O referido dispositivo foi objeto de polêmicas quanto à interpretação de que a Justiça do Trabalho se tornou competente para processar e julgar todas as demandas nas quais figurassem servidores públicos estatutários, culminando com o ajuizamento da ADI nº 3.395. 
    No julgamento da referida ação, o Supremo Tribunal Federal suspendeu toda e qualquer interpretação imprimida ao inc. I, do art. 114, da Constituição da República Federativa do Brasil, na redação dada pela EC nº 45/2004, que incluía, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que fossem instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de caráter jurídico-administrativo e ordem estatutária (ADI-3395/DF Relator Min. Cezar Peluso, DJ de 19/04/2006).
    O Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação nº 5.381/AM, relatada pelo Ministro Carlos Britto, também já decidiu neste sentido, levando em consideração justamente a decisão da ADI nº 3.395, senão vejamos: 
    CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607 /00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado. 
    O art. 102, § 2º, da Constituição da República, preceitua que as decisões das Ações Diretas de Inconstitucionalidade emanadas do Egrégio Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante, ou seja, a garantia de que suas decisões serão respeitadas nos demais órgãos do Poder Judiciário. 
    Voltando à discussão, entendia que, se a competência para apreciar as demandas ajuizadas pelos trabalhadores temporários contratados pela Administração Pública recai à Justiça Comum, independentemente do regime adotado, mais ainda é da Justiça Comum a competência para analisar as ações ingressadas pelos servidores contratados por concurso público, reconhecendo que, em ambos os casos, a relação é de natureza jurídico-administrativa. Desse modo, reputava evidente a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar as ações que envolvam pretensões dos servidores públicos, ainda que o Ente Público tenha adotado as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho como regime único. 
    Isso porque, mesmo tendo adotado a CLT como norma disciplinadora do contrato de trabalho, o Município não se transformou em empregador, tampouco o autor pode ser considerado como empregado público, já que o vínculo mantido com a administração pública é de natureza administrativa. Não se pode confundir competência com o direito aplicável à espécie. 
    Portanto, sendo o litígio decorrente de típica relação de caráter jurídico-administrativa, a meu ver, falecia competência material a esta Justiça Especializada para a apreciação da presente demanda. 
    Diante disso, meu voto até então manifestado era no sentido de acolher a preliminar de incompetência absoluta desta Especializada para apreciar e julgar a presente demanda e, assim, determinar a remessa destes autos à Justiça Comum Estadual.
    Contudo, considerando a alteração dos arts. 894, 896, 896-A, 896-B, 896- C, 897-A e 899, todos da CLT, determinada pela edição da Lei nº 13.015/2014 - que alterou o sistema de admissibilidade de recursos no âmbito desta Especializada e inovou quanto aos procedimentos relativos ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência, esta Corte editou a Resolução Administrativa nº 10 /2005 com o objetivo de estabelecer os procedimentos internos necessários ao trâmite do incidente. 
    Assim, com base na nova legislação, esta Corte, em sua composição plena, passou a solucionar os incidentes suscitados pelo TST, pelo Presidente do Tribunal, pelos seus Desembargadores, pelo MPT ou, ainda, pelas partes. Nesse contexto, na sessão de julgamento realizada em 05-10-2015, foi acolhida a proposta apresentada nos autos do IUJ n. 000375-21.2015.5.12.0000 (instaurado com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da matéria ora analisada) e editada a Súmula nº 76 desta Corte, cuja redação assim pacificou: 
    MUNICÍPIO DE TUBARÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELO REGIME DA CLT. PRAZO INDETERMINADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para o julgamento de ações oriundas de contratos de trabalho por prazo indeterminado entre o Município de Tubarão e os servidores admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ainda que coexistam no Município dois regimes jurídicos: celetista e estatutário. Aplicação do artigo 114, I, da Constituição Federal. 
    Nesse passo, sem olvidar o posicionamento defendido até então, conforme acima consignado, não há como desconsiderar as inovações trazidas pela regulamentação referida, sob pena de ignorar os princípios da economia e da celeridade processual e, assim, caminhar em sentido contrário ao objetivo do legislador. 
    Em razão do exposto, adapto-me à Súmula referida, fruto que é do incidente de uniformização ditado pela Lei nº 13.015/2014. 
    Gizo que, a despeito de a súmula deste Regional tratar especificamente da situação existente no Município de Tubarão, não há razão para deixar de aplicá-la aos demais municípios que se utilizam da mesma sistemática, pois a ratio decidendié idêntica. Assim, a aplicação analógica da súmula citada ao Município de Guaramirim é medida que se impõe, ante a contratação de servidores pelo regime celetista. 
    Por conseguinte, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, arguida pelo recorrente.”
    9. Extrai-se da decisão reclamada, que o servidor do Município de Guaramirim se submete ao regime jurídico estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho. Observo, ademais, que o regime celetista está expressamente previsto no art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 07/2001, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Guaramirim, verbis:
    “Art. 90 O regime jurídico dos funcionários públicos municipais de Guaramirim será o da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, acrescido das disposições da presente lei.”
    10. Anoto que a competência, por ser um pressuposto processual, deve ser definida em status assertionis, não cabendo neste momento a análise do resultado da ação para identificação da competência.
    11. Acresço que a contratação de servidor pelo regime celetista se deu, em 21.01.2003, com fundamento em lei municipal cuja validade foi assegurada no período de modulação definido na ADI 2.135.
    12. Nesse contexto, não diviso afronta aos parâmetros suscitados. Cito julgados no mesmo sentido:
    “AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 44.868 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”
    (Rcl 43.076 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. ADIs 492 e 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Não afronta o decidido nas ADIs 492 ou 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Municipal nº 100/1998.
    2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.
    3. A lei municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 30.12.1998, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 46.143 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.989 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021)
    13. Anoto, ainda, como precedentes as seguintes decisões monocráticas proferidas em relação ao Município de Guaramirim/SC: Rcl 47.108, Rel. Min. Roberto Barroso DJe 21.5.2021 e Rcl 47.376, de minha relatoria, DJe 19.5.2021.
    14. Nesse contexto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora